Tribunal: TJPA
Processo: 0012063-72.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012063-72.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WALDOMIRO DANIEL DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012063-72.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WALDOMIRO DANIEL DE FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPOSTO DA RECORRENTE QUE ADMITIU EM AUDIÊNCIA QUE A EMPRESA TERIA RECONHECIDO ADMINISTRIVAMENTE QUE OUTRAS FATURAS POSTERIORES DO AUTOR TERIAM SIDO COBRADAS A MAIOR. DEVER DE RECALCULO DAS FATURAS, CONFORME MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I) Cingindo a demanda em impugnação ao valor de certas faturas de consumo de energia elétrica, vê-se que o preposto da empresa demandada admitiu que em caso diverso e posterior ao levado em juízo houve o reconhecimento administrativo da cobrança à maior;

II) Logo, dada a apuração posterior de defeito de medição, depreende-se pela justeza da demanda da inicial de revisar os débitos em questão;

III) Consoante dominante entendimento do STJ, a mera cobrança em valor errôneo não conduz ao dano moral presumido, devendo ser apurado em cada caso;

IV) Inexistindo informação sobre possível corte de fornecimento de energia elétrica, bem como de negativação do nome do consumidor, nota-se incomprovado o dano moral suportado, merecendo ser afastado por este juízo recursal;

V) Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012063-72.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WALDOMIRO DANIEL DE FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia, nos autos de
Ação Revisional de Débito com Pedido de Indenização Moral,
movida por WALDOMIRO DANIEL DE FREITAS
.

Consta na inicial que

de princípio, o autor, Waldomiro Daniel de Freitas, ajuizou a mencionada ação em piso, em razão de cobranças de consumo de energia elétrica incongruentes entre si. Nesse sentido, alegou sempre consumir a mesma média de energia elétrica, e, entretanto, ter sido surpreendido com a cobrança da fatura de janeiro de 2017 de R$ 311,89 (trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos), vide que no mês passado a este, dezembro de 2016, ter recebido uma fatura de somente R$ 14,21 (quatorze reais e vinte um centavo), e no mês seguinte, fevereiro de 2017, ter recebido fatura de R$ 94,67 (noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Por tudo isso, entrou com a demanda em piso, a fim de que a demandada fosse obrigada a realizar um recalculo das faturas, bem como que fosse reconhecido ter suportado dano moral indenizável.

Contestação fora apresentada pela demandada, onde se sustentou pela legalidade e correção da cobrança. De outro modo, também fora defendido pela inexistência de dano moral no caso.

Sentença prolatada (ID. 10607972), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Desse cenário, o juízo singular concluiu que a demandada não teria comprovado a legalidade e correção da cobrança questionada, condenando-a no recalculo das faturas questionadas através da média de consumo. Em outro contesto, condenou a parte ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede apelatória, argui a recorrente que a sentença merece reforma integral ou parcial (ID. 10607974). Nesse sentido, sustenta que a cobrança se sucedeu de maneira legal e conforme as normas regulatórias vigentes para o setor. Por outro lado, pleiteia que seja reconhecido que inexiste dano moral suportado pelo autor no caso, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização moral.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 10607995).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012063-72.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WALDOMIRO DANIEL DE FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial, condenando-lhe ao recalculo dos débitos impugnados e ao pagamento de indenização moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em duas questões: 1) verificar nos autos se há prova da licitude e correção da cobrança; 2) e caso se entenda que a cobrança se sucedeu de maneira injusta, se tal situação conduz ao reconhecimento de dano moral indenizável.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em um primeiro plano, vê-se que não merece prosperar a alegação recursal de que a cobrança se sucedeu com correção, eis que o preposto da empresa ora recorrente admitiu em audiência que a empresa já teria reconhecido o superdimensionamento de outras faturas do demandado. Nesse contexto, sendo-lhe uma resposta fundamental para o conhecimento do caso, vê-se que tal preposto respondeu à pergunta do juízo sobre a questão da correção ou incorreção das faturas questionadas na lide, afirmando que
‘’referente
as parcelas do processo não se recorda
se houve reclamação’’
e que
‘’acredita que com reação
as parcelas do passado pode
ter ocorrido erro também’’
(sic) (ID.
10607964 - Pág. 8).

Logo, resta inequívoco que os débitos questionados merecem revisão, vide legitima dúvida sobre a correção do valor questionado pelo originário autor. É o que se concebe para o caso, eis o erro recorrente e reconhecido pela empresa demandada em outras faturas.

Por outro lado, sabe-se que em casos como o presente, onde inexiste interrupção do serviço de distribuição de energia, o dano moral não pode ser presumido, devendo ser ponderado na particularidade de cada caso. Na mera cobrança errônea de valores, incabível o reconhecimento de dano moral ‘’in re ipsa’’.

É o entendimento dominante do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Examinando a particularidade do caso, e percebendo que nos autos não há notícia de corte na energia elétrica na residência do autor, bem como pela possível inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, vê-se que inexiste indício de que a parte tenha sofrido com relevante angustia extrapatrimonial que enseja reparação moral, vide ainda que, notoriamente, houve certo consumo de energia elétrica nos meses de fatura impugnada. Da natureza da questão, onde há apenas um pedido de revisão do débito, e não da declaração de inexistência desse, nota-se que não há dano moral pela mera cobrança a maior.

Em casos bastante similares, compreendeu da mesma forma o presente TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO IN LOCO SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. LEITURA NORMAL DO RELÓGIO MEDIDOR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO DE INSPEÇÃO GERAL ILEGÍVEL. CONCESSIONÁRIA APELADA NÃO SE DESIMCUBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. PARCIAL VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. HISTÓRICO COM AUMENTO EVIDENTE DE CONSUMO A PARTIR DE SETEMBRO/2016. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS. REVISÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA DO CONSUMO DOS ULTIMOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002985-26.2017.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001430-70.2015.8.14.0074 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/01/2024).

Desse modo, considera-se que a sentença merece forma apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização moral, eis que não há no caso e nos autos prova de angustia extrapatrimonial sofrida pelo recorrido.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para afastar a condenação de pagamento de indenização moral.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025